Tribunal: STF
Processo: ARE 1397324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário com Agravo. Acervo de cargo vago. Ministro designado para lavrar o acórdão. Decisão unânime. Precedente da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Art. 38, IV, “b”, do RISTF. Substituição em caráter definitivo.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a substituição do presente feito à análise da Presidência da Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Preliminarmente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Presidente desta Corte, que melhor dirá a respeito da relatoria deste feito, ponderando que apenas lavrei e assinei o acórdão ora embargado, por força do disposto no art. 38, inciso IV, alínea “b”, do RI/STF (certidão de julgamento; eDOC 510, p. 1), sendo ainda certo que citada decisão foi tomada por unanimidade, vale dizer, não houve voto-vencedor.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. O art. 38, IV, do Regimento Interno desta Casa disciplina a substituição da relatoria nos casos de aposentadoria, renúncia ou morte, verbis:



      “Art. 38. O Relator é substituído: 



      ...



      IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



      a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga; 



      b) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga; 



      c) pela mesma forma da letra b deste inciso, e enquanto não empossado o novo Ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.” (destaquei)



      3. A questão acerca da substituição da relatoria - se definitiva ou eventual -, quando da aplicação da hipótese da alínea “b” do inciso IV do art. 38 do RISTF, preceito que disciplina a substituição do Relator para fins de lavratura ou assinatura dos acórdãos proferidos nos julgamentos anteriores à abertura da vaga, in casu da vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, já mereceu detido exame por parte da Presidência desta Casa.



      4. Nesse sentido, decisão exarada, em 09.8.2017, pela Ministra Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, no bojo do Mandado de Injunção 6.547, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, em resposta à consulta formulada pela Secretaria Judiciária acerca de como proceder o registro dos embargos de declaração opostos a acórdão “redigido pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, “b” do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e publicado em 19/04/2017”. Transcrevo, à integra, a decisão da Presidência:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MINISTRO RELATOR PARA LAVRATURA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR AO SURGIMENTO DA VAGA (ART. 38, INC. IV, AL. B, DO RISTF).



    1. Em 8.5.2017, a Secretaria deste Supremo Tribunal prestou a seguinte informação:



    ‘O Senhor Ministro Teori Zavascki atuou como relator do MI n. 6.547. Os embargos de declaração opostos em 03/11/2016 foram rejeitados, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em Sessão Plenária virtual ocorrida entre 09/12/2016 e 15/12/2016. 



    O acórdão foi redigido pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, “b” do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e publicado em 19/04/2017.



    Em 27/04/2017 ocorreu novo peticionamento (petição 20434/2017), com indicação de “embargos de declaração”, ainda não autuado por esta Secretaria Judiciária. 



    Considerando o disposto no art. 38, IV, “b” do RISTF, consultamos como proceder quanto ao registro do relator dos novos embargos opostos (petição 20434/2017).



    À elevada consideração de Vossa Excelência’ (doc. 64).



    2. Em Sessão Plenária virtual realizada entre 9.12.2016 e 15.12.2016, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos no agravo regimental no presente mandado de injunção. Em razão do falecimento do Ministro Teori Zavascki, a relatoria do processo foi substituída pelo Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, inc. IV, al. b, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. O acórdão foi lavrado em 15.12.2016 e publicado no DJe de 16.12.2016.



    No art. 38 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelecem as hipóteses nas quais se dá a substituição, eventual ou definitiva, do Ministro Relator, a depender da transitoriedade da circunstância que impeça sua atuação. No inc. I daquele dispositivo regimental se prevê que as medidas urgentes sejam apreciadas pelo Ministro Revisor, quando houver, ou pelo Ministro imediato na linha de antiguidade em caso de vacância, licenças e ausência em razão de missão oficial, de até trinta dias, substituição marcadamente transitória que não enseja a redistribuição do processo. 



    Apenas se a vacância, licença ou ausência do Ministro Relator superar o prazo de trinta dias e houver risco grave de perecimento do direito ou de prescrição da pretensão punitiva nos seis meses seguintes ao afastamento, o processo poderá ser redistribuído pelo Ministro Presidente, mediante compensação, a requerimento do interessado ou do Ministério Público (art. 38, inc. III, combinado com o art. 68 do RISTF), assumindo o substituto a condição definitiva de Relator.



    A substituição revela-se igualmente definitiva na hipótese descrita no inc. II, pois o Ministro que proferir o primeiro voto prevalecente será designado para redigir e assinar o acórdão (art. 135, § 3º e § 4º, do RISTF) e assumirá a condição de Relator de eventuais recursos e incidentes futuros (art. 71 do RISTF).



    No inc. IV do art. 38 se explicitam três situações distintas de substituição do Ministro Relator em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, sendo a substituição do Ministro Relator por seu sucessor na vaga a mais corriqueira (al. a). 



    O Ministro Relator será substituído pelo Ministro que proferir o primeiro voto convergente nos processos julgados em colegiado antes da abertura da vaga, o qual ficará responsável por redigir e assinar o acórdão de julgamento (al. b), hipótese equivalente àquela prevista no inc. II do mesmo preceito regimental, sendo igualmente definitiva essa substituição. 



    Tanto não ocorre quando o julgamento estiver concluído e o acórdão assinado, mas houver a necessidade de expedição da carta de sentença ou a admissão de eventual recurso (al. c), providência ordinária a ser executada pelo Ministro que proferiu o primeiro voto prevalecente, mas apenas “enquanto não empossado o novo Ministro”, daí sua substituição ser transitória como aquela prevista no inc. I do art. 38. Não fosse assim, sequer seria necessário disciplinar as duas hipóteses em alíneas distintas. 



    3. A razão a inspirar essas regras regimentais parece ser aquela que conjuga os princípios da duração razoável do processo e da identidade física do juiz. Se a duração do afastamento ou da vacância for inferior a trinta dias e não representar risco de lesão ou perecimento de direito, a atuação do Ministro substituto será provisória e pontual, permanecendo o processo sob a relatoria do Ministro Relator ou de seu sucessor. Situação diversa, a saber, perdurando o afastamento ou a vacância por mais de trinta dias, haverá a substituição definitiva do Ministro Relator. Decorre diretamente do princípio da identidade física do juiz que o acórdão de julgamento deva ser lavrado e assinado pelo Ministro que prolatar o primeiro voto prevalecente, confirmando-se na relatoria do processo ou substituindo-se definitivamente ao Relator originário, tornado-se responsável por relatar eventuais recursos que sobrevenham ao julgado. Tanto se dá, por ser ele o mais apto a prosseguir à frente do processo.



    Assim, no art. 38, inc. IV, al. b, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece hipótese de substituição do Ministro Relator, o que se perfaz de modo definitivo e não apenas para a prática de ato processual específico. 



    A substituição do Ministro Relator por aquele que venha a sucedê-lo na vaga decorrente de aposentadoria, renúncia ou morte (art. 38, inc. IV, al. a, do RISTF) encerra hipótese ordinária de substituição na relatoria dos processos que aguardam o julgamento de mérito ou o decurso do prazo recursal, mas tanto não induz que a substituição prevista no art. 38, inc. IV, al. b, do RISTF consubstancie hipótese transitória, a perdurar apenas até a prática do ato processual pendente ou o preenchimento da vaga.



    Não fosse assim, a substituição geraria o inconveniente de o Ministro sucessor, que não participou do julgamento tampouco lavrou o acórdão de julgamento, e que venha a compor Turma diversa daquela que proferiu o julgado tenha que a ela se dirigir para relatar eventual recurso interposto contra aquela decisão.



    4. Pelo exposto, remetam-se os autos eletrônicos ao Gabinete do Ministro Marco Aurélio. 



    À Secretaria Judiciária para providências. 



    Publique-se.” (destaquei)



      5. A jurisprudência construída no bojo das decisões pelas quais a Presidência desta Casa resolve as questões que lhe são submetidas, corrobora a teleologia da necessária adoção de critérios estáveis na distribuição de processos, aptos a garantir a segurança jurídica e o respeito ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República), razão pela qual, observado o precedente citado, mantenho a substituição da relatoria do presente recurso pelo Ministro Gilmar Mendes.



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente